Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA QUE FOI CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como depoimento de policiais e testemunhas.
2. Demonstrada nos autos a conduta praticada pelo réu, qual seja, passar a mão nas nádegas da vítima, sem o consentimento dela, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.